Tribunal: TJMT
Processo: 0036347-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDESSMAT
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 36347/2020
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – EXIGÊNCIA DE CONTRATO PROFISSIONAL DE FARMACEUTICO LEGALMENTE HABILITADO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E DE NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão
Estando o fundamento do julgamento em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para saná-lo
Não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDESSMAT
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso – SINDESSMAT contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame, retificou parcialmente a sentença, “somente para alterar o dispositivo para que nele conste que a segurança somente está direcionada aos que se encontrarem no estágio de desenvolvimento considerado de ‘pequeno porte’, excluindo-se os que possuem ou venham possuir mais do que 50 (cinquenta) leitos”.
Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Embargado não trouxe quaisquer argumentos no sentido da exigência de farmacêutico em dispensários de medicamentos presentes nos hospitais com mais e 50 (cinquenta) leitos, e que fora juntada nos autos sentença transitada em julgado em sentido diverso.
Outrossim, assevera que os embargos têm por objetivo o prequestionamento de normas, dado que o acórdão deixou de se pronunciar expressamente acerca doa art. 15 da Lei n. 5.991/73.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso – SINDESSMAT contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário de sentença, retificou parcialmente a sentença, “somente para alterar o dispositivo para que nele conste que a segurança somente está direcionada aos que se encontrarem no estágio de desenvolvimento considerado de ‘pequeno porte’, excluindo-se os que possuem ou venham possuir mais do que 50 (cinquenta) leitos”.
Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.
Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que “não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”.
Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.
Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.
Com efeito, é cediço que a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do Juízo sobre determinada matéria essencial ao deslinde da ação.
In casu, o Embargante afirma que o acórdão foi omissão, sob o fundamento de que trouxe aos autos ementa de julgamento transitado em julgado, do Tribunal Regional Federal da 1a Região, sobre a matéria, razão pela qual deveria ter orientado o acórdão embargado.
Contudo, tal assertiva se mostra absolutamente descabida, já que é sabido por todo operador de direito que os magistrados possuem o livre convencimento, e que decisões não vinculadoras (como a do TRF-1) não possuem o condão de subordinar o julgamento dos magistrados que compuseram a câmara de julgamento.
Outrossim, releva-se o expresso entendimento dos magistrados acerca da matéria posta em julgamento, enquanto que não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). (...) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (destaquei).
No que tange ao argumento da contradição, destaco que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, e não acerca de o seu desfecho estar supostamente contrário à prova anexa ou legislação arguida pelas partes.
No caso em tela, malgrado tenha o Embargante afirmado que a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso não levantou questões acerca da exigência de farmacêutico em dispensários de medicamentos presentes nos hospitais com mais e 50 (cinquenta) leitos, vislumbro que tal situação não cria óbice ao julgamento do reexame necessária da sentença, instituto de proteção à Fazenda Pública que devolve todo o conteúdo para o grau superior.
Inclusive, sobressai que a apelação do Embargado foi desprovida, e que a reforma parcial da sentença se deu em virtude especificamente do reexame necessário da sentença.
Neste sentido, a doutrina ensina:
“Trata-se de condição de eficácia da sentença, que, embora existente e válida, somente produzirá efeitos depois de confirmada pelo tribunal. Não é recurso por lhe faltar: tipicidade, voluntariedade, tempestividade, dialeticidade, interesse em recorrer e preparo, características próprias dos recursos.”[1]
Não bastasse isto, tem-se cristalina a percepção de que o fundamento do julgamento se encontra em perfeita harmonia com a sua conclusão, não havendo que se falar na existência de contradição, a ensejar a interposição de embargos de declaração, enquanto a simples irresignação com o julgamento não constitui requisito para o acolhimento do recurso.
Neste sentido, destaco a jurisprudência do E. TJ/MT:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTES - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).
“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) No caso dos autos, as provas foram devidamente analisadas inexistindo ofensa ao artigo 489, §1o do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5o da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa. Como é sabido, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585)). (...)Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (N.U 1001674-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020) (destaquei)
Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, de modo que a rejeição deste recurso é medida que se impõe.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo o acórdão incólume.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.